Tribunal: TJDFT
Processo: 0735565-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REQUERIMENTO DE VISITAS. GENITORA DO APENADO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. PORTARIA No 8/2016, DA VEP/DF. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. O direito, contudo, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado pela administração penitenciária e pelo Juízo das Execuções, em situações excepcionais, tal qual na situação vertente, em que a genitora do apenado se encontra em cumprimento de pena. A concessão do pedido de visitação realizado por pessoa que está cumprindo pena encontra óbice no disposto no artigo 6o, da Portaria no 8/2016, da VEP/DF.